Tribunal: TJMT
Processo: 0040391-03.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040391-03.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO BARAO DE MAUA - CNPJ: 03.129.442/0001-20 (EMBARGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), ZIRLANE FRANCO GODOY DA SILVEIRA - CPF: 403.491.951-53 (EMBARGADO), CLEVERSON CABRAL - CPF: 657.515.828-53 (EMBARGANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), NADYR DUARTE DE ARRUDA - CPF: 429.793.071-49 (EMBARGANTE), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), CLEVERSON CABRAL - CPF: 657.515.828-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA

– OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Nadyr Duarte de Arruda
,

contra acordão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado por
Condomínio do Edifício Barão de Mauá
, para o fim de
alterar o termo de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, fixando-os a partir do vencimento de cada taxa condominial, bem como, para incluir na condenação o pagamento das parcelas vincendas, até a data do efetivo pagamento.

Irresignada, aduz a embargante que o acórdão foi omisso em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado em contrarrazões.

Requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, para sanar a omissão apontada.

Ao final, pede o provimento do recurso, para o fim de sanar o vício apontado (Id. 31205497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, pretende a embargante Nadyr Duarte de Arruda, seja sanada a omissão quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado em contrarrazões.

Entretanto, não há como acolher tais pretensões, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Isso porque, embora a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita possa ser concedida, a qualquer tempo, durante a tramitação processual, tenho que não é cabível a postulação do referido benefício em sede contrarrazões.

Assim, deveria a embargante ter requerido o benefício, em sede recurso de apelação ou, até mesmo, recurso adesivo, o que não ocorreu no caso em tela.

A legislação processual civil, em seu artigo 99, assim preleciona:

“Art. 99. O
pedido
de gratuidade da
justiça
pode ser
formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso”
.

Outrossim, não tendo a embargante sequer pleiteado o referido benefício na instância de origem, nem apresentado
recurso
próprio para a sua apreciação.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE AJG FORMULADO PELA AUTORA EM CONTRARRAZÕES. Embora a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita possa ser concedido, a qualquer tempo, durante a tramitação processual, tenho que não é cabível a postulação do referido benefício em sede contrarrazões, uma vez que a apresentação de contrarrazões não exige o recolhimento de custas, bem como comporta teses defensivas
. Assim, deveria a parte autora ter requerido o benefício, em sede recurso de apelação ou, até mesmo, em recurso adesivo, o que não ocorreu no caso em tela. Logo, deixo de analisar o pedido
. REALIZAÇÃO DE ACORDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CASO CONCRETO. (...), RECURSO DESPROVIDO
. (Apelação Cível, No 70082711540, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 25-09-2019
)
(destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.
A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020